Tribunal: TJDFT
Processo: 0716407-48.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716407-48.2022.8.07.0018 RECORRENTE: VELOSTER CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. RECORRIDA: AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. PUBLICIDADE IRREGULAR. ALTERAÇÃO DA CAPITULAÇÃO LEGAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. INVALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. VALOR DA MULTA. EXCESSO RECONHECIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A ausência de menção específica dos incisos da legislação pertinente violados pela conduta da parte não importa em prejuízo ao Contraditório e à Ampla Defesa, notadamente quando o auto de infração descreve a conduta sancionada. Como cediço, no processo administrativo, a parte se defende dos fatos, e não da capitulação legal. Eventual modificação posterior, pela autoridade administrativa, do enquadramento legal da conduta ilícita não afeta, por si só, a validade do procedimento disciplinar. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. A ausência de intimação regular da decisão administrativa, embora represente violação ao princípio do devido processo legal administrativo, assegurado pelo art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, e possa acarretar a nulidade da intimação e dos atos subsequentes no processo administrativo, não invalida o auto de infração. 3. O art. 6o do Ato Declaratório no 05, de 12 de janeiro de 2015, da AGEFIS, vigente à época da lavratura do auto de infração, prevê que a atualização dos valores das multas de que trata o artigo 82, I, II e III, da Lei no 3.036, de 18 de julho de 2002, são: R$ 455,73; R$ 911,51 e R$ 1.367,29; respectivamente. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 2o, caput e incisos I, VI, VII, IX e X, da Lei 9.784/1999, argumentando que a não declaração de nulidade do auto de infração em discussão por ausência de notificação do interessado ofendeu os princípios basilares do processo administrativo. Pede o reconhecimento da incorreta cobrança realizada. Ao final, requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado GUSTAVO BRASIL TOURINHO, OAB/DF 43.804 (ID 57678827). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ressalta-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no AREsp n. 1.878.277/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 2o, caput e incisos I, VI, VII, IX e X, da Lei 9.784/1999. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Ressalto que o apelante não formulou em sua petição inicial pedido para declaração de nulidade do processo administrativo, mas tão somente para anulação do auto de infração ou, subsidiariamente, diminuição do valor da multa. Além disso, não vislumbro prejuízo, considerando que todos os argumentos de defesa do apelante foram exaustivamente apreciados na presente ação judicial” (ID 54281667). Com efeito, para que a Corte Superior pudesse apreciar a tese recursal a fim de verificar se houve ou não prejuízo à parte recorrente demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações relativas à recorrente sejam realizadas em nome do advogado GUSTAVO BRASIL TOURINHO, OAB/DF 43.804 (ID 57678827). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025